Tribunal: TJBA
Processo: 8171676-22.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8171676-22.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Clodoaldo Silva da Anunciação Recorrido: Silas Araujo Souza Defensora Pública: Dra. Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA ORIGEM COM A APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS, INCLUSIVE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RECORRIDO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS IMPOSTAS, NOTADAMENTE A VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE MONITORAMENTO E DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela Magistrada da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA (Id. 94217757), que concedeu a Silas Araujo Souza o benefício da liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, inclusive a monitoração eletrônica. II - Extrai-se dos autos que, no dia 13/11/2024, Silas Araujo Souza foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Ids. 94217742/94217743). Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 15/11/2024, o Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante, com a respectiva conversão em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública. A seu turno, a Defesa do custodiado requereu o relaxamento da prisão, e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com a aplicação ou não de medidas alternativas (Id. 94217754). Ao proferir decisão na mesma data, a Juíza a quo homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao preso, com a imposição de cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico, ao argumento de não se fazerem presentes os fundamentos legais para a decretação da segregação provisória, revelando-se suficientes as medidas alternativas à prisão para a garantia da ordem pública. III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 94218119), pugnando pela decretação da prisão preventiva de Silas Araujo Souza para a garantia da ordem pública, sob a alegativa de que estão presentes os requisitos da cautelar excepcionalíssima, salientando a gravidade concreta da conduta, diante da natureza da droga apreendida (droga sintética "K9") e o risco real de reiteração delitiva, registrando a irrelevância das condições pessoais favoráveis, pois premente a necessidade de resguardar a segurança da sociedade, de maneira que as medidas cautelares diversas aplicadas não se revelam suficientes, adequadas e proporcionais ao presente caso. IV - A detida análise do caderno processual permite concluir que o exame do inconformismo Ministerial resta prejudicado. Em consulta ao sistema PJe 1º Grau, verifica-se que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva de n.º 8026775-87.2026.8.05.0001, a Magistrada Plantonista, acolhendo a manifestação do Parquet, decretou a custódia cautelar de Silas Araujo Souza em 15/02/2026, ao destacar que o representado “se afastou mais de 350 metros de sua residência em horário proibido (22h10min), estando presente no circuito do Carnaval de Salvador ("Campo Grande")”, descumprindo as condições que lhe foram impostas ao ter a liberdade provisória concedida nos autos nº 8171676-22.2024.8.05.0001 – objeto do presente recurso -, pelo que ponderou restar demonstrado que as medidas alternativas aplicadas não se mostraram eficazes para conter o periculum libertatis, pois a “presença de indivíduo monitorado em evento de grande aglomeração, em local e horário expressamente vedados por decisão judicial, compromete a ordem pública e a eficácia da lei penal” (Id. 543299231 daqueles autos). Anote-se que o competente mandado de prisão foi expedido em 15/02/2026 (Id. 543329738 dos autos nº 8026775-87.2026.8.05.0001), não constando no BNMP, até a data de 18/02/2026, a indicação do seu cumprimento. V - Desse modo, constata-se que o presente Recurso revela situação processual que se encaixa nas hipóteses de perda de objeto, tendo em vista que foi proferida recente decisão decretando a prisão preventiva do Recorrido pelo descumprimento das medidas cautelares outrora aplicadas no decisio impugnado, fato superveniente que obstaculiza a análise do mérito da presente irresignação. VI - Como se sabe, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a superveniência de um novo título prisional ou de um fato que satisfaça o objeto do recurso torna-o prejudicado, por evidente perda do interesse de agir. O objetivo do Ministério Público, ao interpor o presente recurso, era a decretação da prisão preventiva do Recorrido, o que já foi alcançado por meio de outra decisão judicial, ainda que por fundamento diverso – o descumprimento das cautelares impostas na decisão recorrida. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Recurso. VIII – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8171676-22.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Silas Araujo Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o Recurso Ministerial, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.